Tribunal: STF
Processo: HC 232842
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e direito Penal. Habeas Corpus. “CPMI dos Atos de 8 de Janeiro”. Direito ao silêncio. Liminar deferida em parte. 



1. Habeas corpus impetrado em razão da convocação do paciente para prestar depoimento, na condição de testemunha, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os atos de ação e omissão ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 nas Sedes dos Três Poderes da República, em Brasília.



2. Hipótese em que a Comissão Parlamentar de Inquérito, diante dos elementos anexados aos autos, deve conceder ao paciente o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



3. Liminar deferida, em parte.



    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada “a investigar os atos de ação e omissão ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 nas Sedes dos Três Poderes da República, em Brasília”. 



    2. A parte impetrante alega que o paciente foi convocado para prestar esclarecimentos à aludida Comissão Parlamentar de Inquérito, na condição de testemunha, conforme consta do ato convocatório. Todavia, afirma a defesa que o paciente, ex-assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é alvo de procedimentos investigativos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, acusado de participação em atos de incitação à violência e ameaças à democracia, inclusive por suposta participação em atentado à bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro de 2022.



    3. Prossegue a impetração para afirmar que o acionante está recolhido no complexo penitenciário da Papuda, em razão de mandado prisional expedido por esta Suprema Corte, nos autos do Inquérito 4.879 e da Pet 10.776, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Daí sustentar que



    “Tal encadeamento de fatos remete à inevitável conclusão de que o paciente somente poderia ter sido convocado para depor na condição de investigado e, como tal, ter resguardado todos os direitos inerentes aos investigados em geral, como a faculdade de não comparecer, o direito de não produzir provas contra si mesmo, de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado que exerça o seu labor com todas as prerrogativas profissionais garantidas nos termos da lei, conforme restará demonstrado no capítulo seguinte...”



    4. Com esses argumentos, a defesa postula o deferimento de liminar para que se reconheça “a condição de investigado do paciente, determinando, por via de consequência, que sejam observados os seguintes direitos: a) faculdade de comparecer ou não para prestar depoimento à comissão parlamentar de inquérito; e b) caso opte pelo comparecimento, direito ao silêncio, não podendo ser coagido a depor sob qualquer pretexto, e de ser assistido por advogado, aos qual sejam especialmente respeitadas as garantias de comunicação reservada com o paciente e de intervenção sumária através do uso da palavra pela ordem...”



    5. Decido. 



    6. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido pela defesa. 



    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    8. No caso, estão demonstradas a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser deferida, ao menos em parte, na linha do que vem sendo reiterado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    9. Tal como consignado pelo Min. Ricardo Lewandowski, na medida cautelar deferida no HC 201.912-MC, em caso análogo, o “atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica”. Obrigação, essa, que decorre de poder conferido expressamente pelo art. 58, § 3º, da CF/88, na linha do que deixei registrado ao apreciar a medida cautelar no HC 203.387-MC. 



    10. Já no tocante ao direito de permanecer em silêncio, assiste razão à defesa. Reproduzo as justificativas que deram ensejo ao ato convocatório, subscrito pelo Deputado Arthur Oliveira Maia, Presidente da CPMI8 (eDoc. 14): 



    “[...] Wellington Macedo de Souza é ex-assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, durante a gestão da ex-Ministra Damares Alves. É blogueiro e se identifica como bolsonarista radical. Alvo de investigação do Supremo Tribunal Federal por participação em atos de incitação à violência e ameaças à democracia, em 2021, pelo qual chegou a ser preso, é também investigado por supostamente ter participado de atentado à bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro de 2022, como parte de ofensivas atentatórias contra o Estado Democrático de Direito que resultaram nas invasões aos Poderes da República em 8 de janeiro de 2023. É conhecido por se utilizar de canais eletrônicos para divulgar denúncias sem provas que já resultaram em dezenas de processos judiciais de reparação por danos morais e por incentivar atos contra a democracia e contra as instituições democráticas. Nesse sentido, considerando o histórico de repetidas atuações em atos antidemocráticos, incluindo atos violentos, a oitiva de Wellington possui incontestável relevância para esta CPMI, especialmente para elucidar supostas ligações de sua atuação junto a outros articuladores de atos antidemocráticos que culminaram com as invasões de 8 de janeiro de 2023, objeto desta Comissão. Sendo assim, requeiro a convocação de Wellington Macedo de Souza, uma vez que considero de suma importância seu relato em contribuição aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito...” (grifos acrescidos)



    11. Nessas condições, considero demonstrados os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência formulada nestes autos. Hipótese que atrai a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “se as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias derivadas constitucionais da autoincriminação, que tem sua manifestação mais eloquente no direito ao silêncio dos acusados” (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno). No mesmo sentido, cito o HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswki. 



    12. Nessa mesma linha de orientação, lembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello, decidiu que: 



    [...]



    O privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. - Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário. Precedentes [...].



    13. Diante do exposto, defiro a medida liminar, em parte. O que faço para que a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao paciente o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe os direitos de: (i) não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha; (ii) não responder sobre fatos que impliquem autoincriminação; (iii) não serem adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao paciente, ainda, o direito de assistência por advogado e de, com esse, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a referida Comissão Parlamentar.



    14. Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar os atos de 8 de janeiro de 2023. 



    15. Inclua-se a presente decisão para referendo pelos Ministros integrantes da Primeira Turma em sessão virtual extraordinária, a se realizar entre meia-noite e 23h59 do dia 21.09.2023.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO    



Relator